Tribunal: TJMT
Processo: 1002391-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Vistos, etc.
Em que pese à certidão de id. 78093968 depreende-se que a Defensoria Pública apresentou manifestação no recurso (id’s. 74708964 74708967), demonstrando interesse no julgamento do recurso; explica que “a decisão que está no processo de agravo, que restabeleceu a pensão é antiga e o processo já foi extinto. E, posteriormente o agravado ajuizou ação de exoneração, a qual houve decisão exonerando, a qual está sendo combatida através do presente agravo de instrumento.”.
Desta feita, restabeleço a marcha do recurso. Dê-se ciência ao agravado.
No mais, já foi certificado o decurso do prazo para apresentar contrarrazões, já vieram às informações; assim, decorrido o prazo legal, façam-me cls. para o mérito.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator